Tribunal: TJDFT
Processo: 0731362-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0731362-04.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMONE APARECIDA ALVES APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de Id 61253378, na qual a apelante requer “Seja reconhecida a litigância de má-fé do polo passivo, com base nos art.s 5o, 77 e 80, notadamente incisos I e II, do Código de Processo Civil” e “Seja aplicada à ré a multa prevista no artigo 81, § 2o. do CPC, sendo fixada em 10 (dez) vezes o valor do salário mínimo”, porquanto a tramitação do presente feito encontra-se suspensa até o julgamento do Tema 1.264 pelo c. Superior Tribunal de Justiça (Id 60898630), o qual definirá “se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. Ressalto que, nos termos do § 9o do art. 1.037 do CPC, somente demonstrando “distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo”, o que não ocorreu na presente hipótese. Cumpra-se, assim, a determinação de suspensão da tramitação do feito, nos termos da decisão de Id 60898630. Brasília, 6 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora